Tribunal: TJES
Processo: 5002429-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002429-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A
AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002429-21.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE QUESADA - SP382693
Advogados do(a) AGRAVADO: IMERO DEVENS JUNIOR - ES5234-A, MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A
, contra r. decisão proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 1256088), nos autos da ação de despejo movida em seu desfavor pela
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de dilação de prazo pleiteado pela agravante e determinou a expedição de mandado de despejo forçado (Lei nº 8.245/1991, art. 65), a ser cumprido por oficial de justiça no prazo de quinze (15) dias.

Em suas razões recursais (evento nº 1256086), a agravante, pugna, preambularmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, que
(i)
“em 26/04/2018 a SOLESA notificou a autora quanto à realização de investimentos significativos sobre o imóvel (terra nua) objeto da locação, cujas benfeitorias foram avaliadas na Ação Renovatória em R$ 16.146.137,06 (dezesseis milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e três centavos), sendo que entre os anos de 2007 a 2009 foram investidos R$11.893.261,65 (onze milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) pela SOLESA em benfeitorias e ampliação da planta localizada em Cariacica”;
(ii)
“apesar de entender pela validade da cláusula de renúncia, um fator crucial não fora ponderado na decisão agravada, qual seja: houve a suspensão da efetiva rescisão contratual com entrega de chaves do imóvel, condicionada ao fato de que, caso houvesse débito existente, os mesmos seriam descontados das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, objeto da lide, no entanto a ARCELORMITTAL se manteve inerte e pior ajuizou a referida ação de despejo”; e que
(iii)
“frustrada a continuidade da locação por violação inicial da locatária das normas contratuais que estabeleciam seus deveres, o que na presente ação, inclusive, está sendo omitido, eventuais alugueres e acessórios deverão ser compensados pelo valor das benfeitorias a serem indenizadas”.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso “para cassar integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo”
. Subsidiariamente, requer “seja reconhecido excesso de execução da multa diária Juízo a quo”.

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão proferida no evento nº 1265628, que foi objeto de pedido de reconsideração, conforme petição acostada no evento nº 1463219.

Despacho prolatado no evento nº 1756452, determinando a oportunização de prazo para a parte agravada manifestar-se sobre o pleito de reconsideração formulado pela agravante, bem como para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento.

Contrarrazões ao recurso oferecidas no evento nº 2109831, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A
, contra r. decisão proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 1256088), nos autos da ação de despejo movida em seu desfavor pela
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de dilação de prazo pleiteado pela agravante e determinou a expedição de mandado de despejo forçado (Lei nº 8.245/1991, art. 65), a ser cumprido por oficial de justiça no prazo de quinze (15) dias.

Em suas razões recursais (evento nº 1256086), a agravante, pugna, preambularmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, que
(i)
“em 26/04/2018 a SOLESA notificou a autora quanto à realização de investimentos significativos sobre o imóvel (terra nua) objeto da locação, cujas benfeitorias foram avaliadas na Ação Renovatória em R$ 16.146.137,06 (dezesseis milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e três centavos), sendo que entre os anos de 2007 a 2009 foram investidos R$11.893.261,65 (onze milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) pela SOLESA em benfeitorias e ampliação da planta localizada em Cariacica”;
(ii)
“apesar de entender pela validade da cláusula de renúncia, um fator crucial não fora ponderado na decisão agravada, qual seja: houve a suspensão da efetiva rescisão contratual com entrega de chaves do imóvel, condicionada ao fato de que, caso houvesse débito existente, os mesmos seriam descontados das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, objeto da lide, no entanto a ARCELORMITTAL se manteve inerte e pior ajuizou a referida ação de despejo”; e que
(iii)
“frustrada a continuidade da locação por violação inicial da locatária das normas contratuais que estabeleciam seus deveres, o que na presente ação, inclusive, está sendo omitido, eventuais alugueres e acessórios deverão ser compensados pelo valor das benfeitorias a serem indenizadas”.

Sobre as benfeitorias realizadas na área locada, tratadas como tal pela própria agravante, verifica-se que o direito à indenização ou retenção em relação às mesmas dependeria da inexistência de cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, o que não ocorre nos presentes autos, em que a própria recorrente reconhece, em suas razões recursais, a validade da referida cláusula, embora sustente que a mesma não deva ser aplicada, nos seguintes termos (evento nº 1256086):

Apesar de entender pela validade da cláusula de renúncia, um fator crucial não fora ponderado na decisão agravada, qual seja: houve a suspensão da efetiva rescisão contratual com entrega de chaves do imóvel, condicionada ao fato de que, caso houvesse débito existente, os mesmos seriam descontados das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, objeto da lide, no entanto a ARCELORMITTAL se manteve inerte e pior ajuizou a referida ação de despejo.

Ademais, conforme pontuado pela decisão recorrida, em momento anterior, a ora agravante ajuizou ação renovatória em face da agravada, tombada sob o n 0042158-14.2014.8.08.0024, cujos recursos de apelação interpostos pelas ora litigantes foram apreciados por esta relatoria, em que sustentou, entre outros argumentos, que a improcedência do seu pedido geraria, entre outros efeitos, a perda do galpão edificado na área locada em razão da existência de cláusula de renúncia prevista no instrumento contratual, conforme o seguinte trecho extraído do voto condutor do acórdão:

[...]

SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A ofereceu razões recursais às fls. 831/839, argumentando, em síntese, que (i) “o prazo de apenas cinco (05) anos não é suficiente para assegurar o retorno dos investimentos que a apelante realizou no imóvel objeto da renovatória, medida esta que representaria um enriquecimento indevido por parte da apelada” (fl. 836); e que (ii) “a apelada subverteu as expectativas interiorizadas pela apelante, fazendo-a crer que seus investimentos lhe trariam o retorno esperado, a ser realizado em médio e longo prazo, o que somente ocorreria com a renovação do contrato por igual período” (fl. 837).

[...]

Assim, resta demonstrado que a agravante tinha plena ciência sobre a incidência da cláusula de renúncia, de modo que não há que se falar em “suspensão da rescisão contratual” em razão do período adicional de 05 (cinco) anos deferido à agravante por ocasião do julgamento da ação renovatória, ocorrendo, tão somente, a postergação do prazo contratual, sem alteração de seus demais termos.

Desse modo, prevista, no instrumento contratual, cláusula de renúncia às benfeitorias realizadas no imóvel locado, merece subsistir a ordem de despejo deferida em primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Sentença de Procedência. Irresignação da ré. Preliminar de julgamento ultra petita. Rejeição. O pedido principal engloba os valores em atraso e demais encargos vincendos no curso da lide. Denunciação à lide da fiadora. Ausente a caracterização das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC, mantêm-se o indeferimento da intervenção de terceiro almejada. Incontroversa a inadimplência da locatária. Validade da cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção nos contratos de locação. Cláusula contratual expressa no sentido de que não serão indenizadas quaisquer obras realizadas pelo que deve ser julgado improcedente o pleito de abatimento do montante da dívida. Aplicabilidade da Súmula nº 335 do STJ. Ausência de vedação quanto à cobrança de “taxa de expediente” nas relações de locação quando efetuado o pagamento na rede bancária. Observância das mudanças no mercado imobiliário refletida na redução do aluguel operada pela locadora. Débitos relativos à CEDAE devidamente deduzidos dos encargos locatícios. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0010495-85.2016.8.19.0213; Mesquita; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 26/05/2021; Pág. 420)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. Ação de despejo. Contrato de locação comercial. Sentença que julgou procedente o pedido de despejo e improcedente a reconvenção. Apelação do réu. Alegação de benfeitorias. Não especificação. Inexistência de direito ao recebimento de valores referentes aos indigitados melhoramentos. Ausência de prova da autorização antecedente à concreção das obras de adaptação do imóvel residencial à atividade econômica exercida pelo locatário. Contrato que vedava peremptoriamente a realização de qualquer tipo de benfeitoria. Cláusula de renúncia considerada válida nos contratos de locação, consoante Súmula nº 335 do STJ. Aditivo contratual que foi feito com a desassistida locadora quase octogenária depois de realizadas as parciais alterações físicas do imóvel, com modificação substancial do ajuste inicial e em prejudicialidade extrema da hipossuficiente contratante, com consequências jurídicas nefastas. Ato jurídico posterior à realização do apontado beneficiamento que teve o escopo exclusivo de amparar direito do locatário, abarcando leoninamente até benfeitorias a que a Lei arreda o direito de indenização. Benfeitorias necessárias não provadas a viabilizar o direito de retenção, não havendo ainda prova de autorização precedente à realização das obras úteis. Sentença que se mantém. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0037661-44.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 07/05/2021; Pág. 617)

Por fim, cumpre pontuar que as dificuldades de ordem econômica enfrentadas pela empresa agravante não podem ser transferidas à agravada, que, enquanto proprietária do imóvel, vem suportando o prejuízo decorrente da falta de pagamento dos alugueres avençados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. decisão liminar proferida em primeiro grau. Prejudicada a análise do pedido de reconsideração.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO
–
LOCAÇÃO EMPRESARIAL
–
PRETENSA RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – INVIABILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA
–
DIFICULDADES ECONÔMICAS NÃO OPONÍVEIS À PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL
–
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO.

1.
Sobre as benfeitorias realizadas na área locada, tratadas como tal pela própria agravante, verifica-se que o direito à indenização ou retenção em relação às mesmas dependeria da inexistência de cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, o que não ocorre nos presentes autos, em que a própria recorrente reconhece, em suas razões recursais, a validade da referida cláusula, embora sustente que a mesma não deva ser aplicada.

2.
A agravante tinha plena ciência sobre a incidência da cláusula de renúncia, de modo que não há que se falar em “suspensão da rescisão contratual” em razão do período adicional de 05 (cinco) anos deferido à agravante por ocasião do julgamento da ação renovatória, ocorrendo, tão somente, a postergação do prazo contratual, sem alteração de seus demais termos.

3.
Prevista, expressamente, no instrumento contratual, cláusula de renúncia às benfeitorias realizadas no imóvel locado, merece subsistir a ordem de despejo deferida em primeiro grau.

4
.
As dificuldades de ordem econômica enfrentadas pela empresa agravante não podem ser transferidas à agravada, que, enquanto proprietária do imóvel, vem suportando o prejuízo decorrente da falta de pagamento dos alugueres avençados.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Pedido de reconsideração prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.